Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIANÇA E ADOLESCENTE RESIDENTES NO LOCAL DE FRUIÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se mostra prudente a fruição de saídas temporárias em residência habitada por infantes por sentenciado que praticou crime de estupro de vulnerável contra menores de 14 anos, por tornar o benefício incompatível com os objetivos da pena, além de atentar contra o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

2. Recurso de agravo conhecido e não provido.